Tribunal: TJDFT
Processo: 0748179-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0748179-78.2025.8.07.0000 Agravante(s) Andressa Tavares Nunes Teixeira e Outros Agravado(s) Agencia Brasileira de Apoio a Gestão do SUS Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andressa Tavares Nunes Teixeira, Marina Milward de Azevedo, Yasmin de Arruda Fernandes Yegros Souza, Rosineide Soares Sousa, José Roberto Scalone Barbosa, Paula Cruz Pironi e Chaira Binoti Fonseca contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 78007816 do processo de referência), que, nos autos da obrigação de não fazer, ajuizada pelos ora agravantes, em desfavor de Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS, processo n. 0757773-16.2025.8.07.0001, declinou da competência para a Justiça Federal porque configurado interesse jurídico da União no feito em que sob controvérsia o Curso de Especialização do Programa Médicos pelo Brasil (PMPB), que é programa federal executado por entidade financiada com recursos da União. Em razões recursais (Id 78006415), os agravantes sustentam que a decisão agravada desconsidera o conjunto probatório constante dos autos, que demonstra o preenchimento dos requisitos legais para processamento da demanda na Justiça Estadual. Alegam que a AgSUS é pessoa jurídica de direito privado, com autonomia administrativa, não integrando a administração pública. Negam haver interesse jurídico da União no feito. Aduzem que o precedente adotado pelo juízo de origem não se aplica ao caso concreto, pois trata de devolução de valores, enquanto a presente demanda versa sobre o desligamento de médicos do Programa Médicos pelo Brasil pela desaprovação em teste de suficiência. Defendem que a competência para julgar a ação é da Justiça Estadual, conforme jurisprudência deste TJDFT e do STF. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante do risco iminente de desligamento dos agravantes do programa em 31/10/2025, o que tornaria irreversível o prejuízo, se exame de mérito não houver em tempo hábil. Ao final, formula os seguintes pedidos: A) O recebimento e processamento do presente recurso, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, bem como o preparo recursal; B) A reforma da decisão impugnada, para que seja deferida a tutela de urgência, em caráter inaudita altera pars, a fim de DETERMINAR ao Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que processe e julgue os autos correspondente, mantendo-o na Justiça Estadual; C) Ao final, confirmando a tutela de urgência, seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para que o presente processo tramite na Justiça Estadual. Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entretanto, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso, conforme jurisprudência emanada do c. STJ (Tema 988), a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Sobre tema, comungo do entendimento adotado na decisão agravada no sentido de que a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), embora formalmente constituída como Serviço Social Autônomo, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos do art. 1o da Lei Federal 13.958/2019, substituiu a antiga ADAPS - Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde e ostenta natureza peculiar que a vincula diretamente à Administração Pública. Quanto ao Programa Médicos Pelo Brasil (PMpB), foi instituído pela Lei Federal 13.958/2019, está sob gestão e execução direta da União Federal, uma vez que vinculado ao Ministério da Saúde, e é custeado por verbas federais oriundas de dotações orçamentárias do Orçamento Geral da União. A AgSUS atua, nesse contexto, como executora do programa, sob supervisão direta do Ministério da Saúde, que executa políticas formuladas e financiadas pela União com recursos federais, razão pela qual a AgSUS assume verdadeira condição de autoridade federal para fins de definição de competência, inclusive em relação aos certames que aplica. Assim, com esteio em orientação expressa na Súmula 150 do STJ, que estabelece competir à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União, de suas autarquias ou de empresas públicas no processo, de fato, devem os autos ser encaminhados à Justiça Federal, a quem incumbirá formar juízo acerca de sua competência para analisar a demanda de origem, conforme estabelecido na decisão agravada. Não vislumbro, portanto, a alegada probabilidade do direito, requisito necessário para concessão da tutela de urgência. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061,0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelo agravante. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 06 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora